Tribunal: CARF
Processo: 19515.721073/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram­se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da verdade material.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária, deve lavrar o correspondente Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 293, caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de responsabilidade funcional.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU SERVIÇO. AI ­ CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo RFB, constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATOS GERADORES E CONTRIBUIÇÕES. AI ­ CFL 34.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, bem como as contribuições por ela devidas, constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. AI ­ CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais constitui infração à legislação previdenciária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721073/2011-28
ACÓRDÃO
2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO CIDADE DE IBIUNA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação
de regência, não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da
verdade material.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da
legislação previdenciária, deve lavrar o correspondente Auto de Infração
por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 293,
caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), sob pena de responsabilidade funcional.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO. AI - CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo RFB, constitui infração à legislação
previdenciária.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
2
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATOS
GERADORES E CONTRIBUIÇÕES. AI - CFL 34.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, bem como as contribuições por ela devidas, constitui
infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE
DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. AI - CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais
constitui infração à legislação previdenciária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de violação à Princípios Constitucionais e na
parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração a seguir descritos:
• AIOA DEBCAD no 50.008.917­5: Auto de Infração de Obrigação Acessória,
lavrado por infração ao artigo 32, inciso I da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, e artigo
225, inciso I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, código de fundamento legal (CFL) 30, no
montante de R$ 1.524,43 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e
três centavos);
• AIOA DEBCAD no 50.008.918­3: Auto de Infração de Obrigação Acessória,
lavrado por infração ao artigo 32, inciso II da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, e
artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, código de fundamento
legal (CFL) 34, no montante de R$ 15.244,14 (quinze mil e duzentos e vinte e
quatro reais e quatorze centavos);
• AIOA DEBCAD no 50.008.919­1: Auto de Infração de Obrigação Acessória,
lavrado por infração ao artigo 30, inciso I, alínea “a”, e alterações posteriores, da
Lei no 8.212/91, artigo 4o, “caput”, da Lei no 10666/2003, e artigo 216, inciso I,
alínea “a” do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3048, de 06/05/1999, código de fundamento legal (CFL) 59, no montante de R$
1.524,43 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos).
1.1. O Relatório Fiscal, de fls. 205 a 210, informa em síntese que:
1.1.1 DEBCAD no 50.008.917-5
• No Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF foram solicitadas as Folhas de
Pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais;
• Após ser re­intimado no TIF no 02, o Contribuinte respondeu que “não foram
geradas as folhas de pagamento de contribuintes individuais e/ou diretores
(pró­labore e autônomos)”;
• Os pagamentos a autônomos foram identificados nas contas no 4.2.01.06.003 –
Assessoria de Segurança, no 4.2.01.06.0052 – Honorários Advocatícios e no
4.2.01.06.0080 – Serviços Técnicos, e os pagamentos a título de pró-labore aos
sócios na conta no 4.2.01.01.0001­Pró­Labore;
• O quadro às fls. 205/206 relaciona os contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa e não foram incluídos nas folhas de pagamento;
1.1.2 DEBCAD no 50.008.918-3
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
4
• Através do Termo de Intimação no 09, foi solicitado à empresa que apresentasse
as notas fiscais de compra de cesta básica. E da análise das notas fiscais
apresentadas e da escrituração do Livro Diário e Razão, verificou-se que as notas
relacionadas no quadro de fl. 207 foram lançadas incorretamente na conta no
1.1.03.01.0004- 10214-8-Peças e Acessórios, e não na conta no 4.2.01.08.0033-
41833-0 – Cesta Básica;
• Também foram identificados lançamentos de serviços prestados por pessoa
física na conta no 4.2.01.06.0080-41680-0 – Serviços Técnicos, relativa a serviços
realizados por pessoa jurídica, conforme quadro à fl. 707;
1.1.3 DEBCAD no 50.008.919-1
• Durante a fiscalização constatou-se que o Contribuinte deixou de descontar a
contribuição do segurado empregado sobre valores fornecidos a título de cesta
básica, assistência médica e seguro de vida, pagos em desacordo com a Lei, bem
como a contribuição do segurado contribuinte individual, incidente sobre a
remuneração por serviços prestados;
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
2. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração AI ́s DEBCAD ́s 50.008.917-5,
50.008.918­3, 50.008.919­1 em 31/08/2012 (conforme fls. 214; 215, 216), a
Autuada apresentou em 20/09/2011, tempestivamente, a impugnação de fls.
221/229, com juntada de documentos de representação e cópias do presente
processo às fls. 230/248.
3. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido nos termos do
artigo 151, III, do CTN, até o julgamento final, e destaca a tempestividade da
impugnação apresentada.
4. Traça um resumo dos fatos, e alega, em síntese, que:
Direito A Verdade Material no Processo Administrativo
4.1 Apresenta doutrina sobre o princípio da verdade material e requer, ainda em
sede de preliminar, o cancelamento do auto de infração, pois a Fiscalização
deixou de observar a legislação pertinente, e equivocou-se na capitulação das
irregularidades apontadas.
4.2 Como se declinará no mérito, a Impugnante recolheu corretamente as
contribuições previdenciárias, e procedeu de forma correta às informações de
GFIP.
Das Multas Aplicadas
4.3 Considerando a ilegalidade dos créditos tributários lançados no Auto de
Infração Principal, também devem ser consideradas ilegais as multas
consubstanciadas no presente AI.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
5
4.4 Caso subsista o lançamento do auto principal, as multas aplicadas não podem
ser mantidas em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade
e razoabilidade.
4.5 Como comprovado no Auto de Infração Principal, a Impugnante preparava sua
Folha de Pagamento corretamente, não havendo o que se falar em aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória, de seu agravamento, ou por
omissão de fatos geradores.
4.6 Transcreve os dispositivos legais apontados como infringidos e alega a
impossibilidade de imputação destas infrações.
4.7 Argumenta que sua folha de salários era composta por todos os sus
empregados, sendo que os prestadores de serviços não devem ser nela incluídos.
4.8 Não cabe ao Agente Fiscal considerar quais nomes devem ser utilizados no
plano de contas da empresa, que pode organizar-se da forma que entender
pertinente.
4.9 Aduz que os lançamentos foram realizados de modo pertinente, pois a
Fiscalização pode encontrar onde os lançamentos contábeis se encontravam,
todos sob rubricas que, embora não fossem “batizadas” da forma pretendida pelo
Fisco, expressavam a realidade.
4.10 Por fim, reitera a necessidade de julgamento conjunto deste auto com o
principal, de modo que todas as multas serão anuladas com a insubsistência do
crédito lançado. Argumenta que não foi realizada retenção de valores pela
Impugnante pois tais lançamentos tributários eram indevidos.
Do Pedido
5. Por todo o exposto, requer:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento dos Autos
de Infração COMPROT 19515.721060/2011­59 e 19515.721073/2011­28;
b) Seja julgada procedente a presente Impugnação para que seja cancelado o
presente Auto de Infração, em virtude da não incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre os fatos geradores pretendidos pela
autoridade fiscal, como comprovado no Auto de Infração Principal.
5.1 Protesta pela posterior juntada de documentação que eventualmente não
tenha sido acostada, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72.
A 14a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006 AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
6
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de
regência, não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da verdade
material.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2006 a
31/12/2006 LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, deve lavrar o correspondente Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), sob
pena de responsabilidade funcional.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO
DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU
SERVIÇO. AI - CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo RFB, constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE,
DE
FORMA
DISCRIMINADA,
FATOS
GERADORES
E
CONTRIBUIÇÕES. AI - CFL 34.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, bem como as contribuições por ela devidas, constitui infração à
legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE DESCONTO DA
RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. AI - CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais constitui
infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
7

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Entretanto, dele não conheço das alegações de violação à princípios constitucionais,
nos termos da Sumula CARF n. 2 segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em sede de preliminar o Recorrente alega a nulidade do lançamento em razão de
erro na capitulação das irregularidades apontadas.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
8
causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fálica trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária. ( I o Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão
de 07/11/2007)CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência
deste Conselho no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece
sobre eventual omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais
quando a autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na
descrição dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão
102-47742, sessão de 26/07/2006)
Assim rejeito a preliminar.
O litígio recai sobre o descumprimento das seguintes obrigações acessórias:
DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU SERVIÇO. AI - CFL 30.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE
FORMA DISCRIMINADA, FATOS GERADORES E CONTRIBUIÇÕES. AI - CFL 34.
DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS,
MEDIANTE
DESCONTO
DA
RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO. AI - CFL 59.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
7.1 De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 205 a 210, o Contribuinte incorreu nas
seguintes infrações:
7.1.1 AI DEBCAD no 50.008.917-5- CFL 30
7.1.1.1 No período fiscalizado, quando intimada a apresentar as Folhas de
Pagamento dos segurados a seu serviço (TIPF e TIF no 02), a empresa informou
que “não foram geradas as folhas de pagamento de contribuintes individuais e/ou
diretores (pró­labore e autônomos)”.
7.1.1.2 Esta informação foi reiterada na Impugnação, à fl. 228: “Sua folha de
salários era composta por todos seus empregados, de modo que prestadores de
serviços não devem ser nela incluídos, como se pretende com a lavratura do auto
de infração.”
7.1.1.3 Deste modo, a empresa deixou de registrar pagamentos de verbas salariais
nas Folhas de Pagamento infringindo o disposto no artigo 32, inciso I da Lei n.o
8.212, de 24/07/1991, e artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999:
Lei 8.212/91 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
9
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social; (...)
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos; (...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado; II ­ agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado
empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
III ­ destacar o nome das seguradas em gozo de salário­maternidade; IV ­ destacar
as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso. (...)
7.1.2 AI DEBCAD no 50.008.918-3 - CFL 34
7.1.2.1 Da análise das notas fiscais apresentadas e da escrituração do Livro Diário
e Razão, verificou-se que notas fiscais de compra de cesta básica (quadro de fl.
207) foram lançadas na conta no 1.1.03.01.0004-10214-8-Peças e Acessórios, e
não na conta no 4.2.01.08.0033-41833-0 – Cesta Básica;
7.1.2.2 Também foram identificados lançamentos de serviços prestados por
pessoa física na conta no 4.2.01.06.0080-41680-0 – Serviços Técnicos, relativa a
serviços realizados por pessoa jurídica (quadro à fl. 707).
7.1.2.3 Portanto, a empresa lançou equivocadamente, na sua contabilidade,
verbas sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias (remunerações pagas
por serviços prestados por pessoas físicas, que são segurados contribuintes
individuais), infringindo o disposto no artigo 32, inciso II da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, e artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999:
Lei 8212/91 Art.32 - A empresa é também obrigada a: (...)
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
10
Art.225. A empresa é também obrigada a: (...)
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; (...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I ­atender ao princípio contábil do regime de competência; e II­ registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da
folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
§16.São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99)
I-o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei no 486, de
3 de março de 1969, e seu Regulamento; II ­a pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido, de acordo com a legislação tributária federal, desde que
mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário; e III­ a
pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
§17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar
os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste
artigo à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art.
222.
(...)
7.1.3 AI DEBCAD no 50.008.919-1- CFL 59
7.1.3.1 Durante a fiscalização constatou-se que o Contribuinte deixou de
descontar a contribuição do segurado empregado sobre valores fornecidos a
título de cesta básica, assistência médica e seguro de vida, pagos em desacordo
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
11
com a Lei, bem como a contribuição do segurado contribuinte individual,
incidente sobre a remuneração por serviços prestados.
7.1.3.2 Diante dos fatos narrados, a empresa deixou de arrecadar contribuições
dos segurados a seu serviço, mediante desconto na remuneração, incorrendo em
infração ao disposto no artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, artigo 4o, caput da Lei no 10.666, de 08/05/2003, e artigo 216, inciso
I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/1999:
Lei 8.212/91 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando­as da respectiva remuneração; (...)
Lei n.o 10.666/2003
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência. (...)
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3048/99
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando­a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003) (...)
7.2 Assim sendo, não há que se falar que a Fiscalização descumpriu o previsto na
legislação. Todos os procedimentos da ação fiscal estão em absoluta consonância
com a previsão normativa vigente, aplicada aqui à luz dos fatos narrados no
Relatório Fiscal, não havendo o que se falar em desrespeito ao princípio da
Verdade Material. Foram analisados todos os documentos, informações e
demonstrativos colocados à disposição pela empresa, procedendo-se a uma
análise cuidadosa, e conferindo-lhes a qualificação jurídica apropriada.
7.3 Diante destas condutas- subsunção dos fatos às normas retro mencionadas –
o Fiscal Autuante não podia se abster da lavratura dos referidos Autos de Infração
por descumprimento de obrigação acessória, com a aplicação das multas
correspondentes, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
12
no artigo 293, caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, bem como artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN):
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação
dada pelo Decreto n.o 6.103, de 2007) (...)
CTN Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
7.4 Houve, no caso, conforme se verifica nas capas dos Autos de Infração (fls. 214;
215, 216), e no Relatório Fiscal:
• a discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada;
• a indicação do dispositivo legal infringido;
• a indicação da penalidade aplicada e dos critérios de gradação.
7.5 Pelo exposto, não assiste razão à Defendente, quando alega que não incorreu
em qualquer irregularidade apontada pelo Auditor Fiscal.
Das Multas Aplicadas Da Regularidade do Procedimento Fiscal
8. A Impugnante alega que tendo em vista a ilegalidade do lançamento dos
créditos tributários, objeto da obrigação principal, as multas consubstanciadas
nos AI ́s em tela também devem ser consideradas ilegais.
8.1 De início, cabe ressaltar que os Autos de Infração por Descumprimento de
Obrigação Principal DEBCAD ́s no ́s 37.318.213-9, 37.318.215-5, 37.318.216-3 e
37.318.217-1, integrantes do processo COMPROT no 19515.721060/2011-59,
tiveram seus créditos lançados mantidos em parte, tendo sido exonerados apenas
os Levantamentos AC e AC1 - Cesta Básica, em razão do Ato Declaratório PGFN no
03/2011, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
Estas desonerações não causam impacto nas autuações em tela, pois persistem as
condutas verificadas durante a ação fiscal.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
13
8.2 A seguir, transcrevem-se trechos do Acórdão no 16-49.482 de 16/08/2013, da
14a Turma da DRJ/SPO, de minha relatoria:
Acórdão no 16-49.482 de 16/08/2013, 14a Turma da DRJ/SPO Do Mérito Do
Conceito de Salário de Contribuição 10. De início, vale ressaltar que através da
impugnação apresentada, a empresa confirma ter efetuado os pagamentos que
constituem fatos geradores dos AI ́s de Obrigação Principal DEBCAD ́s no ́s
37.318.213-9, 37.318.215-5, 37.318.216-3 e 37.318.217-1. Isto posto, algumas
considerações se fazem necessárias sobre a natureza jurídica das rubricas
integrantes das autuações em epígrafe.
10.1 As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, nos seguintes termos:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)(...)” (grifo
nosso)
10.2 Nesta linha, a Constituição Federal, em seu artigo 201, parágrafo 11o
(redação da Emenda Constitucional no 20/98), determina expressamente que:
Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (grifei)10.3 A regra geral é que, se o
segurado paga pela utilidade, essa não constitui salário de contribuição. Se, por
outro lado, aumentar seu patrimônio ou for fornecida gratuitamente, então
integrará o salário de contribuição para todos os efeitos legais.
10.4 Nota-se que o alcance do salário de contribuição não deve ser
exclusivamente interpretado de acordo com os artigos 457 e 458 da CLT, e sim no
contexto em que se insere. Em outras palavras, o salário de contribuição é uma
expressão genuína do Direito Previdenciário, cujo conceito está expresso no artigo
28 da Lei no 8.212/91, não havendo que se confundir com o Direito do Trabalho. A
Lei de Custeio da Seguridade Social (8.212/91) é uma lei ordinária, de mesmo
nível hierárquico da CLT, entretanto, é lei específica, que trata do custeio da
Seguridade Social, e traz em seu texto suas próprias definições acerca dos
institutos do direito previdenciário.
10.5 É óbvio que o Direito Previdenciário aproveita-se de algumas noções do
Direito do Trabalho. No entanto, trata-se de mera relação entre os dois ramos
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
14
autônomos do direito, que não pode ser confundida com dependência de um em
relação ao outro. Logo, é perfeitamente legítimo que uma verba seja excluída do
conceito de salário, para fins trabalhistas, mas que integre o salário de
contribuição, para efeitos previdenciários.
10.6 Ressalte-se, ainda, que a própria CLT dispõe em seu artigo 12:
“Art. 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial.” 10.7 E como já narrado, todos os dispositivos legais que embasam os
lançamentos das presentes autuações encontram-se relacionados no Relatório
Fiscal de fls. 1.016 a 1.049, e nos anexos “FLD ­ Fundamentos Legais do Débito” de
fls. 1.074/1.076, 1.093/1.094, 1.110/1.112, 1.136/1.137, e 1.151/1.152.
10.8 Neste momento, cumpre destacar novamente que não prospera a alegação
de que a Fiscalização “equivocou­se na capitulação das irregularidades
apontadas”. Todos os procedimentos da ação fiscal foram pautados pelos
elementos, informações, e documentos apresentados pela empresa, tendo os
Autos de Infração e seus anexos informado a origem dos lançamentos, sua
composição, bem como os dispositivos legais e os documentos que o
fundamentaram. E a Viação Cidade de Ibiúna Ltda. demonstrou, em sua
impugnação, ter pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que
motivaram o presente lançamento.
10.9 Cabe ao agente fiscalizador confrontar os fatos observados no mundo
fenomênico e a norma instituidora do tributo e, constatando a ocorrência de fatos
geradores de contribuição, surge para a autoridade fiscal, a obrigação de
constituir o respectivo crédito, através do lançamento, pela atividade vinculada
que exerce, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142,
parágrafo único, do CTN, já transcrito.
10.10 Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da
Lei 8212/91 conceitua o salário de contribuição, para os segurados empregados,
como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, incluindo os ganhos habituais sob a forma de utilidades:
Lei no 8212/91 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
10.11 Também o artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre as remunerações
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
15
pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
que lhe prestem serviços, dispondo em seu parágrafo 2o: “Não integram a
remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28”.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
10.12 Quanto aos contribuintes individuais, o inciso III do referido artigo 28 da Lei
no 8212/91 estabelece, como salário de contribuição, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, durante o mês. E o inciso III do artigo 22 da Lei no
8212/91 define que as contribuições, da parte da empresa, incidem sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Art. 28 (...)III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o ; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Art. 22 (...)III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
10.13 Portanto, dos dispositivos legais retro mencionados, depreende-se que não
assiste razão à Impugnante quando afirma que a Lei no 8212/91 “não exerce a
totalidade da competência tributária outorgada pela Constituição Federal”.
10.14 É princípio de hermenêutica jurídica o de que as exceções interpretam-se
de forma restrita, sem ampliações. Ora, a regra geral, no presente caso, é a de
que todos os valores pagos integram o salário de contribuição. Logo, não há como
se aceitar a interpretação adotada pela Defendente, ampliando as exclusões
previstas excepcionalmente, porquanto se afastam da regra geral - parágrafo 9o,
do artigo 28, da Lei no 8212/91- para abranger casos ali não enumerados
expressamente.
10.15 Ratificando o Relatório Fiscal, e de acordo com o artigo 111 do CTN, a
legislação que trata de exclusão ou suspensão, e de outorga de isenção, deve ser
interpretada literalmente. (...)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
16
Das Contribuições da Parte dos Segurados Empregados e Contribuintes Individuais
10.21 Também não procedem as alegações de que não se deve exigir do agente
de retenção o recolhimento do tributo sobre o qual não houve a retenção.
10.22 A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados empregados incidentes sobre suas
remunerações, pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, conforme
estabelece o artigo 30, inciso I, alínea “a” e “b” da Lei no 8212/91 e alterações
posteriores. E é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições da parte dos
contribuintes individuais, incidentes sobre as respectivas remunerações, nos
termos do artigo 4o, caput, da Lei n.o 10.666 de 08/05/2003.
10.23 Cumpre ressaltar que o artigo 33, parágrafo 5° da Lei 8.212/91, explicitado
pelo artigo 216, parágrafo 5° do RPS - Regulamento da Previdência Fiscal,
aprovado pelo Decreto no 3048/99, abaixo transcritos, assevera que a empresa
ficará diretamente responsável pela importância que deixar de descontar ou
descontar em desacordo:
Lei no 8212/91 Art.33.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
RPS Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
§5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do
recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias
que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este
Regulamento. (...)
Dos Fatos Geradores AI ́s DEBCAD ́s no ́s 37.318.213-9, 37.318.215-5,
37.318.216-3 e 37.318.217-1 10.30
Em que pesem as alegações da Impugnante, no presente caso, tem-se que as
declarações, informações, demonstrativos e documentos apresentados pela
empresa foram objeto de análise na auditoria fiscal, tendo sido verificados os
fatos geradores objeto dos AI ́s DEBCAD ́s no ́s 37.318.213-9, 37.318.215-5,
37.318.216-3 e 37.318.217-1, não declarados em GFIP, como explicitado no
Relatório Fiscal (tópico 6 – “DOS FATOS GERADORES”), e como será ratificado a
seguir:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
17
10.31 Deve-se frisar que, em relação a todas as rubricas consideradas pela
Auditoria Fiscal como salário de contribuição, o que define a natureza
remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o
objeto da prestação represente uma vantagem econômica obtida em razão do
trabalho/prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício, sem a qual, para
alcançá-la, teria o segurado que arcar com o respectivo ônus, que estaremos
diante de verba sobre a qual incide contribuição previdenciária.
10.32 A incidência de contribuição previdenciária e de Terceiros só fica afastada
nas hipóteses previstas no parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei no 8212/91, nas quais
os rendimentos objeto das presentes autuações não estão arrolados, como
esclarecido, de forma cristalina, no Relatório Fiscal. A única exceção é o auxílio
alimentação pago in natura, em razão de Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, expedido em
virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, como será
exposto em tópico específico mais adiante. (...)
11. Das Contribuições da Parte dos Segurados Empregados e Contribuintes
Individuais – Obrigação da Empresa de Arrecadar e Recolher 11.1 Em relação aos
Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP ́s)
DEBCAD ́s no ́s 37.318.215-5 e 37.318.216-3, não se justifica o inconformismo da
Impugnante.
11.2 Como já exposto, foram lançadas nos referidos Autos de Infração as
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes às parcelas dos
segurados empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre os fatos
geradores supra discutidos.
11.3 E de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, a empresa
é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a eles, a qualquer título, conforme
artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8212/91, e alterações posteriores, e
artigo 4o, caput, da Lei n.o 10.666/2003. E o artigo 33, parágrafo 5° da Lei
8.212/91, explicitado pelo artigo 216, parágrafo 5° do RPS - estabelece que a
empresa ficará diretamente responsável pela importância que deixar de
descontar ou descontar em desacordo. (...)
8.3 Nos casos em discussão, como informado no Relatório Fiscal, as infrações por
descumprimento da obrigação acessória, previstas em lei, estão materializadas
como exposto nos itens 7.1.1 a 7.1.3. E ao constatar a ocorrência de infrações a
dispositivos da legislação previdenciária, a Fiscalização lavrou os presentes Autos
de Infração, nos termos do artigo 293, caput do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, bem como do
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), já transcritos.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
18
8.4 Ressalte-se que a atividade da autoridade administrativa encontra-se
vinculada aos dispositivos legais retro mencionados, não podendo afastar sua
aplicação, conforme disposto no artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de
11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor: (...)
III ­ observar as normas legais e regulamentares; (...)
8.5 Por todo o exposto, não merece reparo o procedimento do Fiscal Autuante,
restando caracterizados, no caso, os descumprimentos de obrigações acessórias.
8.6 Como já exposto, as multas consubstanciadas nos presentes Autos de Infração
são multas punitivas pelo descumprimento de obrigações acessórias. Seus
parâmetros são estabelecidos pela Lei, e foram corretamente aplicadas:
8.6.1 AI DEBCAD no 50.008.917­5­ CFL 30 • Multa conforme previsto nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 283, inciso I, alínea “a”, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
não tendo sido constatada, a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, sendo ela equivalente, na data de lavratura deste AI, ao valor de R$
1.514,43 (um mil e quinhentos e quatorze reais e quarenta e três centavos),
conforme atualização realizada pela Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de
14/07/2011, publicada no D.O.U. em 15/07/2011.
8.6.2 AI DEBCAD no 50.008.918­3 ­ CFL 34 • Multa conforme previsto nos artigos
92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea “a”, e 373 do RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, e na gradação estabelecida pelo artigo 292,
inciso I deste último diploma legal, não tendo sido constatada, no caso, a
ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, sendo ela equivalente, na
data de lavratura deste AI, ao valor mínimo atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 407, de 14/07/2011, publicada no D.O.U. em
15/07/2011, correspondente a R$ 15.244,14 (quinze mil e duzentos e vinte e
quatro reais e quatorze centavos).
8.6.3 AI DEBCAD no 50.008.919­1­ CFL 59 • Multa conforme previsto nos artigos
92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 283, inciso I, alínea “g” e 373 do RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, e na gradação estabelecida pelo artigo 292,
inciso I deste último diploma legal, não tendo sido constatada, a ocorrência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes, sendo ela equivalente, na data de
lavratura deste AI, ao valor de R$ 1.514,43 (um mil e quinhentos e quatorze reais
e quarenta e três centavos), conforme atualização realizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 407, de 14/07/2011, publicada no D.O.U. em
15/07/2011.
Dos Pedidos
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721073/2011-28
19
9. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação da
empresa deve ser recebida. Contudo, não devem ser atendidos seus pedidos de
nulidade ou improcedência.
9.1 Como demonstrado, os presentes Autos de Infração nos 50.008.917-5,
50.008.918-3 e 50.008.919-1 encontram-se revestidos das formalidades legais,
gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da
Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo sido formulados de
modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seus conteúdos, para que
pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados os princípios da
motivação e da legalidade dos atos administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de violação à Princípios Constitucionais e na parte conhecida, por
rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 342
DF CARF MF
Original